Tribunal: STF
Processo: Inq 2266
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
Inquérito. Direito Penal e Processo Penal. Denúncia por suposta prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288, CP) e de fraude a licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993). 2. Pedido de arquivamento da denúncia pela representante da PGR em Plenário. Deferimento. 3. Invalidade dos elementos probatórios. 4. Falta de comprovação mínima de materialidade e autoria. 5. Ausência de justa causa. 6. Denúncia arquivada.